Tribunal: TJMT
Processo: 1021398-29.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021398-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYVISON RONNY DA SILVA LOPES - CPF: 036.989.063-92 (RECORRIDO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), HELLEN NAYANNE LOPES BATISTA - CPF: 027.083.073-12 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR 48 HORAS. PERÍODO NATALINO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por GOL Linhas Aéreas S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais para cada autor, além de R$ 299,74 a título de danos materiais, em razão de atraso de voo de aproximadamente 48 horas durante o período natalino. A parte agravante alegou que o atraso decorreu de manutenção emergencial da aeronave e pleiteou a exclusão ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de aproximadamente 48 horas, durante o período natalino, justificado por manutenção emergencial da aeronave, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade da companhia aérea; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais e materiais e se os valores fixados são razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção emergencial da aeronave constitui fortuito interno, decorrente dos riscos da atividade, não excluindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos consumidores.

A ausência de prova robusta quanto à impossibilidade de reacomodação dos passageiros ou à prestação adequada de assistência material reforça a caracterização da falha na prestação do serviço.

O atraso prolongado, em pleno período natalino, frustrou os planos familiares dos autores — que viajavam com uma criança de dois anos — e configura abalo moral indenizável, agravado pelas circunstâncias específicas do caso.

A indenização por danos materiais se justifica pela comprovação de despesas com alimentação e transporte, em virtude da omissão da companhia aérea em prestar a devida assistência.

A quantia fixada a título de dano moral (R$ 8.000,00 para cada autor) é proporcional à gravidade do ocorrido, não merecendo redução.

Ausentes argumentos ou fatos novos aptos a modificar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção emergencial de aeronave caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O atraso de voo por 48 horas em período festivo, sem adequada assistência, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais e materiais.

A fixação do valor de R$ 8.000,00 por dano moral, para cada autor, em contexto de atraso significativo e perda de evento familiar relevante, revela-se razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.10.2023, DJE 30.10.2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, j. 16.10.2023, DJE 20.10.2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, j. 16.10.2023, DJE 20.10.2023.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
agravo interno interposto por GOL Linhas Aéreas S.A.
contra decisão monocrática que manteve a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais para cada autor
, bem como ao
ressarcimento de R$ 299,74 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos)
, relativos a despesas com alimentação e transporte, em razão de
atraso de voo de aproximadamente 48 horas
, ocorrido durante o
período natalino
.

Em síntese, a agravante sustenta que o atraso decorreu de
manutenção emergencial da aeronave,
fato que configuraria
caso fortuito
e, portanto, afastaria a sua responsabilidade. Defende, ainda, a ausência de dano moral indenizável e requer a redução do quantum fixado.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados, pugnando pela manutenção integral da decisão que manteve a sentença.

É o relatório.

A controvérsia cinge-se em verificar se o atraso de aproximadamente
48 horas
, em data festiva do Natal, justificado pela companhia aérea como decorrente de necessidade de
manutenção emergencial da aeronave
, configura
falha na prestação do serviço
e enseja
indenização por danos morais e materiais
.

A tese defensiva não veio acompanhada de provas robustas, tampouco a indisponibilidade de outras alternativas de reacomodação.

No caso dos autos, restou demonstrado que os autores
embarcaram em Cuiabá em 24/12/2024
, enfrentaram
sucessivos cancelamentos e atrasos
, sendo
reacomodados apenas na noite de 25/12
, chegando ao destino final
em 26/12/2024
, com atraso total de
aproximadamente 48 horas
.

No caso concreto, não restou comprovada a adequada assistência material, tendo os autores comprovado as despesas com alimentação e transporte, o que autoriza o ressarcimento fixado dos danos materiais.

Em relação aos danos morais, a alegação de que o atraso do voo, ocorreu por necessidade de manutenção da aeronave, mesmo que comprovada, não configuraria excludente
a afastar a responsabilização da recorrente à reparação dos danos causados.

Trata-se de fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a
responsabilidade
da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor:

(N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

O atraso ocorreu
em pleno período natalino
, frustrando o deslocamento dos autores que viajavam
com a filha de dois anos
, perdendo a ceia programada com os familiares, circunstância que
agrava o abalo moral.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025